Tribunal: STF
Processo: AI 93996
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO. CLT, ART-11. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EM SE TRATANDO DE DECISÃO QUE RECONHECE OU RECUSA
A PRESCRIÇÃO BIENAL, EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, ASSENTE ESTA, NO
STF, O ENTENDIMENTO DE NÃO ENSEJAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM
FACE DO DISPOSTO NO ART-143, DA CONSTITUIÇÃO, VISTO NÃO SE
REVESTIR A CONTROVERSIA DE NIVEL CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.